Tribunal: CARF
Processo: 16045.000487/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16045.000487/2008-18
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-008.618 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2021
Recorrente
PRESIDENTE DA 1a TURMA ORDINÁRIA DA 2a CÂMARA DA 2a
SEÇÃO
Interessado
PRESSUTTI & PRESSUTTI LTDA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LAPSO MANIFESTO. INTEGRAÇÃO
DO JULGADO.
Deve ser alterado o acórdão embargado, quando constatado que devido a lapso
manifesto de escrita constou relatório diverso, não correspondente ao processo
submetido a julgamento.
Necessidade de integração do julgado para constar o relatório correto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos formalizados em face do Acórdão 2201-006.318, de 02 de junho de 2020,
para, sem efeitos infringentes, sanar o vício apontado reeditando o Relatório da decisão
originária.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Savio Salomão de Almeida
Nóbrega, Debora Fofano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro, Loureiro
Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16045.000487/2008-18
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.618 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000487/2008-18

Trata-se de embargos inominados que ora oponho em face do acórdão de recurso
voluntário n° 2201-006.318 (fls.168/l71), por meio do qual o colegiado decidiu, por unanimidade
de votos, negar provimento ao recurso voluntário.

Em pedido de providências apresentado pela Equipe Regional de Contencioso
Administrativo - 8a RF- CONCARF (fl. 175) em face do acórdão em tela, a autoridade
encarregada da ciência do acórdão ao contribuinte, e execução do julgado, aduz a ocorrência de
“menção a débito diverso ao contido no presente lançamento” e ausência de referência ao débito
controlado no processo apenso.

De acordo com o Despacho de Admissibilidade dos Embargos de Declaração:
Compulsados os autos, verifica-se que a decisão DRJ se refere aos Debcad n°
37.156.358-5 (controlado no presente processo) e n° 37.156.362-3 (controlado no
processo apensado), bem como que o relatório do acórdão embargado faz referência a
número de controle de débito estranho aos processos, além de não haver menção ao
débito controlado no processo em apenso, objeto de recurso voluntário juntado ao
presente processo e de mesmo teor do relativo ao débito tratado no processo principal.
Confira-se trechos do relatório e do voto condutor:
Relatório
Trata-se de processo lavrado em 29/05/2014 e levado à ciência do sujeito passivo na
mesma data, composto pelo Auto-de-Infração (AI) Debcad 51.011.042-8: destinado ao
lançamento das contribuições previdenciárias devidas pela empresa, incidentes sobre as
remunerações dos segurados contribuintes individuais (Artigo 22, III da Lei n°
8.212/91), no valor total de R$ 444.001,64 (quatrocentos e quarenta e quatro mil, um
real e sessenta e quatro centavos), incluindo o valor principal, juros de mora e multa de
oficio.
Voto condutor
Considerações Iniciais
De início, impende destacar que a recorrente não se insurge especificamente quanto aos
fatos geradores, manifestando-se tão somente quanto a uma irregularidade formal no
lançamento que se confunde com o mérito.
Do mérito
A tese defensiva de que o lançamento do presente crédito tributário não merece
prosperar deve ser rechaçada de plano, isso porque o fato de antes do advento da Lei n°
1.457/2007 (fusão dos fiscos), que unificou os procedimentos relativos à constituição do
credito tributário relativo às contribuições sociais previdenciárias com os outros tributos
administrados pela então Secretaria da Receita Federal, ser usada como nomenclatura
para a constituição do crédito tributário o termo Notificação Fiscal de Lançamento de
Lançamento de Dédito - NFLD e, na sistemática atual, após a criação da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), o documento que constitui o crédito denominar-se
Auto de Infração, em nada altera a natureza jurídica constitutiva do crédito tributário.
[...]
Portanto, não há qualquer irregularidade nas normas que uniformizara os procedimentos
de fiscalização e lançamento dos tributos administrados pelas antigas Secretaria da
Receita Previdenciária
(Grifei)
Em que pese inexistir vício no que toca à decisão quanto ao mérito, os erros verificados
representam óbice à vinculação da decisão ao processo apenso, como se verifica a partir
da manifestação da unidade responsável pela execução.
À vista do exposto, deve ser saneada a inexatidão constatada, devida a lapso manifesto,
relativa ao registro dos débitos tratados no acórdão.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.618 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000487/2008-18

Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator

Os Embargos de Declaração preenchem os requisitos de admissibilidade,
devendo, pois, ser conhecidos.

Da necessidade de Integração do Julgado - Substituição do Julgado

De pronto, o que se verifica no presente julgado é um lapso manifesto de escrita
do relator ao elaborar o relatório de acórdão, fazendo constar um relatório estanho ao presente
processo administrativo fiscal.

Dessa forma, o relatório abaixo deverá integrar o julgado em substituição ao que
constou na decisão embargada, nos termos seguintes:

Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão da DRJ, que julgou procedente
em parte a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.

Adoto o relatório da decisão de primeira instância pela sua completude e
capacidade de elucidação dos fatos, nos termos seguintes:
Trata-se de lançamentos de créditos tributários contra a notificada em referência os
quais têm por objeto contribuições sociais incidentes sobre remunerações de segurados
empregados e contribuintes individuais que lhe prestaram serviços. As duas autuações
são fundamentadas nos mesmos fatos geradores, sendo que o AI n° 37.156.362-3 versa
sobre contribuições previdenciárias e o AI n° 37.156.358-5, sobre as contribuições
destinadas aos Terceiros (INCRA, SENAC, SESC, SEBRAE) e o salário-educação
destinado ao FNDE.
A notificada apresentou sua impugnação contra o AI n° 37.156.362-3 por meio do
instrumento de fls. 50/68. Já o AI n° 37.156.358-5 foi impugnado a fls. 76/94.
Protesta contra o fato de a Fiscalização ter formalizado um auto de infração no lugar de
uma notificação fiscal de lançamento de débito, nos termos dos artigos 34 e 35 da Lei n°
8.212, de 24 de julho de 1.991.
Defende que o auto de infração impugnado deve ser relevado.
Assevera que os procedimentos de cobrança do crédito tributário devam obedecer aos
dispositivos legais que disciplinam a matéria, tendo em vista disposições do Código
Tributário Nacional que tornam a atividade administrativa plenamente vinculada.
Requer, por conseguinte, a anulação da autuação.
Por fim, discorre acerca dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla
defesa.

A decisão de primeira instância foi consubstanciada nos termos da seguinte
ementa:

AUTO DE INFRAÇÃO. O auto de infração é ato lavrado pela Autoridade
Fiscal quando constatar a ausência de declaração e recolhimento de tributos.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.618 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000487/2008-18

VÍCIO INSANÁVEL. Deve ser cancelada a exigência fiscal na parte errônea
que seja insanável em virtude de limitações nos sistemas previdenciários da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).

Intimado da referida decisão em 13/05/2009 (fl.133/), o sujeito passivo apresentou
recurso voluntário em 05/06/2009 (fls.133/144), limitando a tese de defesa a argumentar que o
lançamento é nulo, uma vez que deveria ter sido lavrada uma Notificação Fiscal de Lançamento
de Débito - NFLD e não um Auto de Infração.
É o Relatório.

Conclusão

Diante do Exposto, voto por conhecer e acolher os embargos inominados opostos
para substituir o relatório da decisão recorrida pelo transcrito acima, integrando-o ao julgado.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital